Tribunal: TJDFT
Processo: 0737731-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DE MORADIA HABITUAL. ÔNUS DA PROVA. DÍVIDA ORIUNDA DE HONORÁRIOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCEÇÕES LEGAIS INAPLICÁVEIS. PENHORA DESCONSTITUÍDA. DEU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de imóvel residencial do executado em execução de título extrajudicial. O agravante sustenta a impenhorabilidade do bem, por se tratar de seu único imóvel utilizado para moradia familiar, invocando a proteção da Lei no 8.009/1990 e o direito à moradia previsto no art. 6o da Constituição Federal. Requer a desconstituição da penhora e a reforma da decisão que majorou honorários sem intimação das partes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o imóvel penhorado se enquadra como bem de família, nos termos da Lei no 8.009/1990, e se as dívidas executadas — honorários advocatícios e indenização por danos morais — afastam a impenhorabilidade legalmente prevista.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 8.009/1990, em seus arts. 1o e 5o, estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, desde que destinado à moradia permanente.
4. A prova documental constante dos autos — certidões negativas de propriedade, comprovantes de residência e contas de consumo — demonstra que o imóvel penhorado é o único de propriedade do agravante e serve como residência habitual.
5. Havendo indícios suficientes de que o bem é utilizado para moradia familiar, transfere-se ao exequente o ônus de provar fato impeditivo da impenhorabilidade, conforme precedentes do STJ e TJDFT.
6. As dívidas decorrentes de honorários sucumbenciais e indenização por danos morais não se enquadram nas exceções legais do art. 3o da Lei no 8.009/1990.
7. O caráter alimentar dos honorários advocatícios, reconhecido pelo art. 85, §14, do CPC, não os equipara à pensão alimentícia para fins de afastar a proteção legal do bem de família.
8. Presentes os requisitos da Lei no 8.009/1990, impõe-se a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel residencial.
IV. Dispositivo
9. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para desconstituir a penhora do imóvel.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, e 6o; Lei no 8.009/1990, arts. 1o, 3o e 5o; CPC, art. 85, §14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, precedentes sobre inversão do ônus probatório da impenhorabilidade do bem de família; TJDFT, Acórdão no 1741054, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 08.08.2023; TJDFT, Acórdão no 1330564, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 25.03.2021.